Tribunal: TJSP
Processo: 0010097-75.2013.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Cobrança. Mensalidades escolares. Pedido devidamente instruído com documentos que comprovam a prestação dos serviços educacionais. Responsabilidade solidária da genitora pelo débito, ainda que os instrumentos contratuais tenham sido firmados exclusivamente pelo genitor. Precedentes do STJ. Recurso provido.